Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723256-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO BIAGI DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. 1 Não é possível inferir, neste momento processual, que a moléstia que acomete o agravante de fato se amolda à hipótese de aposentadoria por invalidez prevista na Lei Complementar Distrital n. 769/2008, haja vista a necessidade de prova pericial complexa para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2. A isenção de recolhimento de Imposto de Renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, não depende tão-somente da demonstração da doença, mas do reconhecimento do direito do agravante à aposentadoria por invalidez, o que deverá ser apurado perante o Juízo de Primeiro Grau, observados os trâmites processuais.” 3. Inexistindo nos autos elementos que efetivamente comprovem ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, forçoso se mostra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 4o, caput, da Lei 1.060/1950, sob a alegação de que o acórdão impugnado indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em que pese ter juntado declaração de hipossuficiência, sob o fundamento da inexistência de provas nos autos que possam comprovar a ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e da família. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 706.872/RJ (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/4/2019). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta ao 4o, caput, da Lei 1.060/1950. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005